Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705180-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILA APARECIDA FERREIRA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 224603547 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LEILA APARECIDA FERREIRA BRAGA, deferiu a tutela de urgência requerida para “determinar que a parte ré autorize e arque com todas as despesas necessárias ao procedimento de transplante da parte autora, LEILA APARECIDA FERREIRA BRAGA (375.837.781-15), marcada para 04/02/2025 no HOSPITAL OFTALMOLÓGICO PACINI, às 08:00 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 68802699). Comunicada a prolação de sentença pelo Juízo de origem, na qual foi julgado procedentes os pedidos da inicial (Id 71560194). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença, proferida em 09/05/2025, na qual foi julgado procedentes os pedidos formulados na inicial. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora